Tribunal: TJSP
Processo: 2267703-66.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Recurso em liberdade. Impossibilidade. Vedação do apelo em liberdade bem fundamentada, ante a persistência dos motivos que autorizaram o decreto de prisão preventiva. Hipótese envolvendo apreensão de significativa quantidade de entorpecente (11 tijolos de maconha). Paciente que se encontrava preso à época da sentença condenatória. Ausência, ademais, de

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Recurso em liberdade. Impossibilidade. Vedação do apelo em liberdade bem fundamentada, ante a persistência dos motivos que autorizaram o decreto de prisão preventiva. Hipótese envolvendo apreensão de significativa quantidade de entorpecente (11 tijolos de maconha). Paciente que se encontrava preso à época da sentença condenatória. Ausência, ademais, de demonstração da imprescindibilidade da prisão domiciliar. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.